Tribunal: STF
Processo: Rcl 64938
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Imputação de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico. Inexistência de aderência estrita com os paradigmas tidos por violados. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A condenação imposta diretamente à reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação civil, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas. Esse contexto não guarda relação de aderência com o Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) ou com a ADPF nº 324. Precedentes.



    2. A irresignação contra a solução dada ao caso revela pretensão do uso do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, o que é incompatível com a via reclamatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.